Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714009-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Este Relator designou o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (ID no 26036102). Solicitadas informações, o douto Juiz suscitado reconheceu como sendo dele a competência para processar e julgar o feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Diante o reconhecimento do douto Juiz suscitado de que é sua a competência para processar e julgar o feito que originou o presente conflito, há de se proclamar a perda do objeto destes autos. Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021 14:52:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator